Tribunal: TJSP
Processo: 0007082-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto indeferido – Defesa sustenta que o sentenciado preencheu os requisitos legais para a concessão do pedido – Possibilidade - Sentenciado preenche os requisitos para progressão encontrando-se em regime intermediário há quase um ano - Exame criminológico – Desnecessidade – Discricionariedade do Juízo - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007082-09.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROGERIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007082-09.2020.8.26.0996 -Voto no 4117
2
VOTO no 4117
Agravo de Execução Penal no 0007082-09.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente 5a RAJ - DEECRIM
Agravante: Rogério da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de
progressão ao regime aberto indeferido Defesa sustenta
que o sentenciado preencheu os requisitos legais para a
concessão do pedido Possibilidade - Sentenciado preenche
os requisitos para progressão encontrando-se em regime
intermediário há quase um ano - Exame criminológico
Desnecessidade
Discricionariedade do Juízo - Agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto pela Defesa de Rogério da Silva contra decisão proferida pelo
Juízo do DEECRIM 5a RAJ (Comarca de Presidente Prudente), que
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto às fls. 31.
Sustenta o agravante, em síntese, que preenche
o lapso subjetivo para a progressão de regime, não tendo praticado crime
grave. Requereu o provimento do agravo para que seja deferido o pedido
de progressão sem a realização de exame criminológico (fls. 01/06).
A contraminuta foi ofertada com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 10/16).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007082-09.2020.8.26.0996 -Voto no 4117
3
A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 37/39).
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
O agravante cumpre pena prisional de 02 (dois)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela
prática do delito de furto qualificado, tendo preenchido o requisito
temporal para a progressão ao regime aberto (fls. 18/19).

Postulou, então, a passagem ao regime aberto,
o qual foi indeferido pelo Magistrado a quo, sob a seguinte
argumentação (fls. 31):
“O pedido de progressão de regime é improcedente.
O
requerente
foi
progredido
ao
regime
semiaberto
recentemente, conforme decisão de fls. 95, além disso aguarda o
fornecimento de vaga para o regime semiaberto, desta forma, deve passar
primeiro pelo regime intermediário como prova de que irá absorver a
terapêutica penal, para, posteriormente, fazer jus ao regime aberto.
Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o
reeducando, no momento, não preenche os requisitos necessários para
alcançar o benefício pleiteado.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de progressão
ao regime aberto formulado em favor de ROGERIO DA SILVA, MTR:
186702, RG: 25926171, RJI: 181274378-00, recolhido na Penitenciária
Compacta de Tupi Paulista, por falta do preenchimento do requisito
subjetivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007082-09.2020.8.26.0996 -Voto no 4117
4
Como é cediço, para análise da progressão de
regime prisional é necessária a configuração simultânea dos requisitos
de cunho objetivo e subjetivo.
Baseando-se nas peculiaridades do caso, o
Juízo a quo entendeu, na esfera de sua discricionariedade, não haver
elementos suficientes nos autos para a configuração do preenchimento
do requisito subjetivo.
No caso em testilha, preenchido pelo agravante,
o requisito temporal exigido, o Juízo da Execução concluiu, no caso
concreto, em face dos elementos de convicção já existentes, apesar do
“BOM” comportamento carcerário, que não estava configurado o
requisito subjetivo para a progressão.
Saliente-se que, nenhum motivo concreto e
relevante foi trazido aos autos para justificar, de forma particularizada, o
descabimento da progressão.
O fato do agravante ter cometido o crime de
furto qualificado, não obsta a concessão do benefício, mormente pelo
fato de que está em regime semiaberto há quase um ano, estando o
T.C.P. previsto para 26 de março de 2022 (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007082-09.2020.8.26.0996 -Voto no 4117
5
Ora, o delito em questão não foi praticado com
violência ou grave ameaça à pessoa, mas mesmo se fosse a simples
gravidade abstrata do crime não pode impedir benefícios em execução
penal, já que as circunstâncias do delito já foram analisadas por ocasião
da imposição da sentença condenatória.
Nesse
sentido,
valem
as
ponderações
constantes do Agravo em Execução Penal no 0261253-88.2012, relatado
pelo E. Des. J. Martins, j. em 28/02/2013: “De qualquer modo, embora
condenado por crimes graves, o simples fato de ter longa pena a cumprir
não é suficiente para apontar ausência de requisito subjetivo, que deve
ser demonstrada por algum meio concreto e não somente pelo fato de
lhe restar longa pena a cumprir ou ter praticado conduta com maior
gravidade”.
Outrossim, com a redação em vigor do art. 112
da LEP, alterada pela Lei no 10.792/03, não impõe mais, de maneira
obrigatória, tal como antes, a realização de exame criminológico.
Portanto, no cenário atual, fica sob o prudente
critério do Juízo da Execução, diante do caso concreto, decidir sobre a
necessidade, ou não, da avaliação pessoal do sentenciado, para
verificação da presença do requisito subjetivo necessário para a
progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007082-09.2020.8.26.0996 -Voto no 4117
6
Aliás, sobre o tema, já decidiu o Pretório
Excelso que “a Lei n. 10.792/03 deu nova redação artigo 112 da Lei n.
7.210/84 LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a
obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de penas”, contudo, “o silêncio da Lei, a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução
do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente” (HC 110073,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 29/05/2012).

Portanto, no caso em tela, a conclusão global é
no sentido de que a progressão de regime é medida de rigor, mormente
pelo fato de que o agravante já se encontra em regime intermediário sem
cometimento de qualquer falta disciplinar.
Assim, preenchidos os requisitos necessários,
cabe a concessão da progressão do agravante ao regime aberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO o presente agravo, para deferir ao sentenciado Rogério
da Silva a progressão ao regime aberto, nas condições a serem
estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
FÁTIMA GOMES
Relatora